Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706452-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição recursal o agravante destaca que "foi barrado ao tentar fazer o pedido de inscrição ao cargo de Soldado, em razão da idade, pois tem 31 (trinta e um) anos." À parte para juntar a negativa de inscrição, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para análise do pedido liminar. Desembargador Eustáquio de Castro Relator